Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700223-32.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: L. D. O. F., A. D. O. F., C. P. D. P., D. B., S. D. C. O. R. D. S., G. R. A., H. S. B., H. C. D., I. M. D. A. R., J. L. O., E. M. S., T. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO SOUZA FRAGA, BEATTHRIZ PINHEIRO DE CARVALHO, TAINARA MORENA MENDES BARBOSA, RAFAELA DO CARMO OLIVEIRA, NARA ARAGAO ROCHA, EVENI TAIANE ARAUJO SOUZA BUSTAMANTE, SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ, LUANNA MARIA DE CARVALHO ALMEIDA, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA, LUCIANA SANTOS DE JESUS, LIGIA LIMA MARQUES SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em ação movida pelos beneficiários do plano de saúde, na qual deferiu-se tutela de urgência para determinar a manutenção do atendimento de crianças com transtorno do espectro autista na Clínica Specially, nos moldes do contrato até então vigentes, mesmo após seu descredenciamento. A decisão de ID 68437548 deferiu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada, afastando a obrigação da Clínica Specially e da agravante de manterem os atendimentos após o descredenciamento, na forma até então vigente, até o julgamento final do recurso, decisão contra a qual foi interposto agravo interno. Intime-se para oferecimento de resposta ao agravo interno. Considerando que os agravos tratam de interesse de incapaz, intime-se a Procuradoria de Justiça para se manifestar. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator